Tribunal: TJDFT
Processo: 0021735-81.2004.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0021735-81.2004.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: JOAO BOSCO DE ABREU D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta pelo Distrito Federal (ID 45942063) contra a sentença de ID 45942060, proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF que, nos autos do executivo fiscal ajuizado pelo apelante em desfavor de JOÃO BOSCO DE ABREU, reconheceu a fluência da prescrição intercorrente e extinguiu o feito, na forma do artigo 921, § 5o, do CPC. Irresignado, alega o recorrente, em síntese, que a demora na citação decorreu de culpa exclusiva do Judiciário e que o tempo em que os autos estiveram em carga com a Procuradoria Geral do Distrito Federal – PGDF não foram suficientes a ensejar a prescrição. Requer a reforma da sentença para o prosseguimento do feito. Não houve oferta de contrarrazões, conforme certidão de ID 45942068. É o relatório. Decido. Na origem, trata-se de ação de execução fiscal de dívida de natureza não tributária ajuizada em 13.04.2004. A constituição definitiva do crédito deu-se em 09/03/2003 e a inscrição em dívida ativa, por sua vez, ocorreu em 12.06.2003, conforme ID 45939895 – fl.1. Entretanto, a peculiaridade dos autos é que a citação do executado somente ocorreu 14 (quatorze) anos depois da propositura da ação. Exatamente, por isso, reconheceu o Juiz a quo a fluência da prescrição intercorrente. Eis o teor da sentença, da lavra do ilustre Juiz de Direito, Dr. Alex Costa de Oliveira: “Trata-se de execução fiscal entre as partes epigrafadas, já qualificadas nos autos. Citada, a ré apresentou exceção de pré-executividade, alegando, em síntese, a prescrição intercorrente. Requereu a extinção da execução. Intimado, o DF se manifestou. É o breve relato. Decido. O entendimento segundo o qual a prescrição se interrompe com o despacho citatório, somente é aplicado aos processos em curso, desde que o despacho citatório tenha sido exarado em momento posterior à vigência da Lei Complementar 118/2005, o que não é o caso dos autos. No caso concreto, o processo ficou com carga à Procuradoria Geral do DF de 16/8/2004 até 6/1/2006. Embora posteriormente tenha ocorrido demora por culpa do Juízo, a responsabilidade pelo longo tempo despendido com a tramitação do feito, sem que fosse efetivada a citação, não pode ser atribuída somente ao Poder Judiciário, mormente se considerando o longo tempo que o processo ficou em carga. Nos termos do art. 219, §4o, do antigo Código de Processo Civil, porque o autor não cumpriu o seu prazo de informar o endereço do réu em 10 dias. Ficou em carga por mais de ano. Não se aplica a súmula 106 do STJ. Assim, têm-se por não interrompida a prescrição e ela se consumou em 9/3/2008. Ante o exposto, acolho a exceção de pré-executividade para decretar a prescrição e extinguir este processo. Ainda que tenha sido apresentada a exceção de pré-executividade, a extinção do processo se deu por prescrição intercorrente. Nesses casos, o Código de Processo Civil é expresso ao afirmar que não deve haver ônus para nenhuma das partes, uma vez que não foi nenhuma das partes que deu causa à extinção do processo, conforme art. 921, §5o, do CPC. Precedentes: Acórdão 1622937, 00279542720158070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/9/2022, publicado no DJE: 10/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada e Acórdão 1610296, 00228374620018070001, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no DJE: 6/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Sem custas. Com o trânsito em julgado, ao arquivo, com baixa.” O Distrito Federal alega, essencialmente, que a demora excessiva na citação não lhe pode ser imputada, embora reconheça que a PGDF reteve os autos em carga por um tempo prolongado. Nega desinteresse e inércia da Fazenda Distrital. Invoca em seu favor a incidência do enunciado 106 do STJ para afastar a prescrição pronunciada pelo Juízo singular. Vê-se que a tramitação do processo se iniciou por autos físicos, ainda em 2004, originalmente perante o Juízo da 7a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal. Os documentos digitalizados posteriormente, consoante ID 45939895, confirmam a realização de algumas diligências infrutíferas de citação, sempre sucedidas, porém, de petições do exequente com informação de outros endereços do executado para novas tentativas. Em uma das oportunidades, a Fazenda Pública ficou com os autos físicos do processo de 19.08.2004 e somente o devolveu com petição em 10.01.2006, quase um ano e cinco meses depois (ID 45939895 – fl. 12). Outra vez fez carga dos autos de 12.06.2007 a 02.08.2007 (ID 45939895 – fl. 23). Curiosamente, em 07.08.2007, há o registro de certidão sobre a reexpedição de mandado de citação, mas na sequência não há nenhuma movimentação processual. Na realidade, não houve qualquer expediente cartorário produzido. O andamento seguinte é de outra certidão, mais de 10 (dez) anos depois. Sim, espantosamente, uma década após, já em 20.11.2017 (ID 45939895 – fl.28). Observa-se que não faltam peças nos autos, o que, à primeira vista, poder-se-ia cogitar. Entretanto, a numeração das folhas, que à época era feita manualmente pelos serventuários, obedece à sequência numérica devida. Ao que tudo indica, os autos foram redistribuídos e o ato subsequente foi emitido, dessa vez, pela Secretaria da então Vara de Execução Fiscal do DF, assim descrito: “Certifico que os autos supracitados foram recebidos no Fórum Desembargador José Júlio Leal Fagundes, ficando disponível para consulta do interessado no prazo de 05 (cinco) dias, findos os quais retornarão ao Fórum Júlio Fabbrini Mirabete.” (ID 45939895 – fl.28) Em 11.12.2017, a Secretaria encaminhou os autos à expedição de mandado novamente. A partir daí, novas diligências foram realizadas, que culminaram na citação do réu, seguida da oferta de objeção de pré-executividade, em 21.09.2018 (ID 45939895 – fl.44), na qual o executado arguiu a prescrição. Ora, não se sabe ao certo o que realmente aconteceu com os autos físicos nesse tão grande interregno de 10 (dez) anos. O que não se pode, porém, é admitir que essa demora - no mínimo, incomum - seja atribuída ao exequente e, muito menos, seja o substrato para o reconhecimento da fluência do prazo prescricional, no caso. Mesmo diante dos pouquíssimos elementos colhidos nos autos, como fiz questão de mencionar, é possível perceber que ao Judiciário, lamentavelmente, é imputável o atraso na citação. Representa, sem dúvida, a ocorrência de inércia estatal que sobrepuja àquela atribuída pelo sentenciante ao exequente, em razão das entregas tardias dos autos em carga, em duas oportunidades. Isso precisa ser reconhecido e reparado. Aplicável, portanto, ao caso, o enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência do STJ que contém a seguinte redação: “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora da citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.” Em maior medida, a lentidão em se lograr a citação do executado deve-se mais à inação do Juízo de origem. Com essas razões, nos termos do artigo 932, V, a, do CPC, dou provimento ao recurso do Distrito Federal para afastar a prescrição e determinar o regular prosseguimento do feito. Intimem-se. Brasília - DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador